Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700907-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos no 0707921-11.2021.8.07.0018, deferiu o pedido em parte a tutela provisória de urgência para alterar o gabarito da questão n. 34, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento comum promovida por ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A decisão de ID 106346260 indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa e determinou a citação dos réus para apresentarem defesa no prazo legal. A parte autora apresentou petição (ID 107599652), oportunidade na qual solicitou a reconsideração da decisão de ID 106346260 a fim de que seja aplicado o mesmo entendimento deste Juízo, nos autos do processo 0708377-58.2021.8.07.0018. O despacho de ID 107796605 determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto ao pedido de reconsideração. A ré CEBRASPE apresentou contestação e documentos no ID 109619090 e seguintes. O réu DISTRITO FEDERAL apresentou contestação e documentos no ID 110353646 e seguinte. Decido. A questão de n.o 34 da prova matriz tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. O art. 32, caput, da Constituição Federal, é claro ao dispor que o Distrito Federal não pode ser divido em Municípios. Nesse sentido, reputo, quanto à presente questão, presente o “erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública” (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). É o caso, senão, do alegado vício evidente. Sendo assim, “É possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público, em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifesta de forma evidente e insofismável, ou seja, quando se apresente primo ictu oculi” (Cf. STJ, 2a Turma, RMS 28.204/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05/02/2009). Não obstante isso, vale destacar que o Juízo não ignora o complexo método adotado pelo CEBRASPE para atribuir a pontuação dos candidatos inscritos nos concursos públicos por ele organizados. Logo, caberá ao requerido, após alterar a gabarito da questão n.o 34 da prova matriz, demonstrar se a nova pontuação obtida pelo requerente é suficiente para que ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA siga concorrendo no certame, doravante na fase das questões subjetivas. Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração, para alterar parcialmente a decisão interlocutória de id. n.o 106346260, proferida por este Juízo em 19/10/2021, cuja parte dispositiva, doravante, terá a seguinte redação: “Com essas razões, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa, para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial. Uma vez cumprido o referido comando, deve a mencionada pessoa jurídica demonstrar, nos autos da presente ação, se a nova pontuação atingida pelo candidato ULISSES SANTIAGO RODRIGUES BATISTA foi suficiente para ter as suas provas subjetivas corrigidas pela banca organizadora do certame e, sendo positiva a resposta (por evidente), comprovar que está empreendendo esforços para avaliar as questões escritas do referido candidato.” Mantenho, nos demais pontos, os termos da decisão de ID 106346260. Intimem-se. No mais, verifica-se que a CEBRASPE apresentou contestação (ID 109620499), oportunidade na qual alegou preliminar de mérito, bem como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Observa-se, ainda, que o DISTRITO FEDERAL também apresentou contestação (ID 110353646), oportunidade na qual alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, intime-se a parte autora para apresentar réplica às contestações, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC. Na mesma oportunidade, deverá manifestar-se sobre provas que pretende produzir. Prazo simples de 15 (quinze) dias. Por fim, conclusos para decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do mencionado diploma legal. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito Colaciona precedentes que se referem ao mesmo concurso, objeto de questionamento do processo principal, no sentido de que não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios adotados pela banca. Requer o efeito suspensivo, tornando sem efeito a liminar deferida. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Sem preparo diante da isenção legal. Cinge-se a controvérsia em saber se existe erro grosseiro, e consequente nulidade, na questão objetiva no 34 do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas no cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, organizado pelo CEBRASPE. A questão de n.o 34 tem a seguinte redação: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: DF, GO e MG”. Tal assertiva foi considerada como correta pela Banca Examinadora. O art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, por sua vez, dispõe “A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais. (Redação dada pela Lei Complementar no 163, de 2018) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes (art. 2o da Constituição da República Federativa do Brasil) ingressar no mérito administrativo, como tal devendo entender-se as atribuições da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas. No caso concreto, entendo, contudo, que não assiste razão ao agravante. De fato, conforme art. art. 1o, caput e §1o da LC 94/1998, a RIDE é composta por Municípios do Estado de Goiás, de Minas Gerais e pelo Distrito Federal. É necessário interpretar o conteúdo da questão 34 de forma sistemática. Embora seja vedada a divisão do DF em Municípios, o Distrito Federal, por si só, possui uma natureza especial e híbrida, assumindo as competências constitucionais outorgadas aos Estados e Municípios. Portanto, o DF, em verdade, conquanto não seja município, acumula a condição de Município e Estado, em um só ente federativo. Portanto, a questão, apesar de padecer de rigor técnico mais apurado, pelo equívoco do uso da nomenclatura técnica correta, não constitui erro grosseiro diante da relativa autonomia do DF, que engloba a competência municipal, conforme acima explanado. Não ocorreu comprometimento do mérito da questão, não havendo que se privilegiar apenas o formalismo, ou melhor, o aspecto literal uma vez que a hermenêutica vai muito além. Por outro lado, a apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para revogar a decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de janeiro de 2022